Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702341-05.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GILSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, GILSON COELHO DE MACEDO, MARCIA DE OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da Vara Cível de Planaltina, proferida nos autos da ação de conhecimento proposta contra GILSON MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA.-ME, GILSON COELHO DE MACEDO e MÁRCIA DE OLIVEIRA LIMA. Nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, nada foi apresentado. Nas sentenças de improcedência liminar do pedido, não há condenação ao pagamento de honorários, pois o réu ainda não integra o processo. Todavia, isso não afeta de qualquer modo a obrigação de pagar as custas processuais. Assim, ao apelante, para recolher o preparo em dobro, conforme § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator